Tribunal: TJBA
Processo: 8070635-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070635-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EXCLUÍDA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Simone Queiroz de Souza contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face de Oi Móvel S.A., condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios. A autora sustenta que não contratou os serviços que originaram o débito e que não foi apresentada prova válida da contratação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito oriundo de suposta contratação de serviços de telefonia, cuja existência é negada pela apelante, e da possibilidade de indenização por danos morais e reversão das penalidades impostas em sentença.

III. Razões de decidir

3. As telas sistêmicas apresentadas pela ré são documentos unilaterais, sem força probatória suficiente para comprovar a contratação.

4. Não há nos autos contrato, gravação de voz ou faturas detalhadas que demonstrem a existência da relação jurídica.

5. A ausência de prova da contratação impõe à fornecedora o dever de retirar a inscrição indevida e reparar o dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada.

6. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve conduta temerária ou deslealdade processual por parte da autora.
7. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional à ofensa.

8. Imposta à ré a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 81, 85, §2º, 373, II, e 375; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1846222/RS; STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelação nº 0548172-68.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM

CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
p
elos motivos expostos no voto do Relator.